Tribunal: TJPA
Processo: 0802307-65.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802307-65.2021.8.14.0009

APELANTE: MARCOS FELIPE RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802307-65.2021.8.14.0009

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: MARCOS FELIPE RODRIGUES DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO E CONSUMADO (ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, I E ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM ANÁLISE

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado tentado e consumado, buscando a absolvição por insuficiência de provas e o Redimensionamento da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Averiguar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu, considerando a alegação de insuficiência de provas apresentada pela defesa.

3. Analisar se a fração de 1/6 (um sexto) utilizada na causa de diminuição (tentativa) se mostra adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela apreensão da res furtiva em poder do acusado, bem como pela prova oral colhida, notadamente a palavra das vítimas, que descreveram com clareza e riqueza de detalhes a ação criminosa.
5. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos.

6. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e convergente no sentido da condenação, não havendo dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva.

7.
No caso vertente, considero que a conduta operada pelo apelante não se aproximou da consumação, uma vez que a vítima WILLIME reagiu imediatamente e tomou de volta seu cordão, o que obstou que a consumação fosse configurada, tendo sido inidônea a fixação do patamar de 1/3 (um terço), que ora faço a devida correção para 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido parcialmente, mantendo-se a condenação imposta na sentença, alterando apenas a pena de multa aplicada.

TESE DE JULGAMENTO: Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência de provas.

Dispositivos legais relevantes:
Art. 157, §2º, II, art. 14, I e II do Código Penal.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT

TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802307-65.2021.8.14.0009

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: MARCOS FELIPE RODRIGUES DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCOS FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança-PA, que o condenou à pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, c/c art. 14, I, em relação à vítima Ana Paula Borges da Costa; e art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal em relação à vítima Williame Gabriel Ribeiro Nunes.

Relatou a
denúncia
, (id.22931171), que no dia 16/08/2021, por volta das 7hs30min, as proximidades do Banco do Brasil e da Praça da Bandeira, no município de Bragança, Marcos Felipe Rodrigues de Sousa, em concurso de pessoas com outro nacional não qualificado nos autos, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma chave de fenda e de um simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A-20, cor azul, de Ana Paula Borges da Costa (1ª vítima) bem como tentou subtrair 01 (um) cordão de Williame Gabriel Ribeiro Nunes (2ª vítima).

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
art. 157, §2°, inciso II, c/c art. 14, inciso I (em relação à 1ª vítima); e 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (em relação à 2ª vítima).

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22931166)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.22931167-pág.6)

Auto/Termo de Entrega. (id.22931167-pág.7)

Recebimento da Denúncia em
01 de setembro de 2021
. (id.22931172)

Citação do réu. (id.22931177)

Defesa Preliminar. (id.22931179)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.22931192)

Mídias de audiência. (id.22931202/22931203; 22931237/22931233)

Termo de Audiência e alegações finais orais (id.22931204/22931232)

A
sentença fora prolatada em (id.22931238
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
MARCOS FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2°, inciso II, c/c art. 14, inciso I, em relação à vítima Ana Paula Borges da Costa; e art 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal em relação à vítima Williame Gabriel Ribeiro Nunes.

Em
razões recursais (id.
22931243)
,
a Defesa pugnou em favor do apelante:
1)
Absolvição por insuficiência de provas
2)
Redução da tentativa no seu grau máximo;

Em
contrarrazões (id.
22931245), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 24087699), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCOS FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança-PA, que o condenou à pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, c/c art. 14, I, em relação à vítima Ana Paula Borges da Costa; e art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal em relação à vítima Williame Gabriel Ribeiro Nunes.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que não há prova suficiente para condenação, no qual a prova oral colhida em juízo se resume aos relatos das vítimas, já que os policiais militares não se recordaram dos fatos.

Narra a denúncia que no dia
16/08/2021, por volta das 7hs30min, as proximidades do Banco do Brasil e da Praça da Bandeira, no município de Bragança, Marcos Felipe Rodrigues de Sousa, em concurso de pessoas com outro nacional não qualificado nos autos, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma chave de fenda e de um simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A-20, cor azul, de Ana Paula Borges da Costa (1ª vítima) bem como tentou subtrair 01 (um) cordão de Williame Gabriel Ribeiro Nunes (2ª vítima).

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Autos de Prisão em flagrante,
Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante e seu comparsa, portando um simulacro de arma de fogo e uma arma branca participaram da ação delituosa, no qual subtraiu da vítima
ANA PAULA BORGES DA COSTA
, um aparelho celular e tentou subtrair o cordão da vítima
WILLAME GABRIEL RIBEIRO NUNES
.

Durante a oitiva das testemunhas em juízo, foram feitos os seguintes relatos, que trago à colação:

A vítima
ANA PAULA BORGES DA COSTA
, declarou, conforme termos da sentença: (id..22931238-pág.4/5 )

“QUE estavam próximos ao Banco do Brasil; que chegaram 02 (dois) homens; que um dos acusados estava com um simulacro e o outro com uma arma branca; que deu o seu celular para um dos acusados; que subtraíram um cordão da outra vítima, de ouro; que a Polícia fez rondas pela praça; que gritou na praça por ajuda; que a Polícia fez buscas pelo local; que os acusados levaram sua bolsa, onde estava um celular; que um mototáxi encontrou seu celular; que um dos

envolvidos foi preso e o outro conseguiu escapar; que eles estavam de cara limpa; que reconheceu o acusado na Delegacia; que quem subtraiu sua bolsa foi o acusado; que seu celular foi encontrado sem danos; que fez reconhecimento do acusado preso; que a rua estava sem ninguém; que a rua estava mais ou menos escura; que conseguiu ver bem o rosto do acusado; que quem colocou o simulacro na arma de fogo foi o que foi preso”.

A vítima
WILLAME GABRIEL RIBEIRO NUNES
, afirmou conforme termos da sentença: (id. 22931238-pág.4)

“QUE estava saindo de uma casa de show; que estava indo em direção à sua casa; que chegando próximo ao antigo Banpará; que foi abordado pelo acusado e um terceiro; que um dos acusados estava com arma de brinquedo e o outro com uma chave de fenda pontiaguda; que ambos os réus estavam nervosos; que o acusado preso fez menção de furar a vítima com a chave de fenda; que correu atrás de um dos acusados; que a polícia pegou um dos acusados; que o acusado estava com chave de fenda; que roubaram um cordão do depoente.”

As testemunhas PMs
MAYCO SANTOS ALVES, DAYVISON WILHAMES DE OLIVEIRA
e
AILTON LUIS DO ESPÍRITO SANTO SILVA
ao serem ouvidos em juízo não se recordaram dos fatos.

O denunciado
MARCOS FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
não fora ouvido em juízo em razão da decretação da sua revelia.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois as vítimas foram contundentes que fora o réu e seu comparsa, que os abordaram, subtraindo do primeiro o seu aparelho celular, e do segundo um cordão.

Conforme os fatos relatados pelas vítimas, não restaram dúvidas da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de pessoas, na forma consumada contra a vítima
ANA PAULA BORGES DA COSTA
e a tentativa de roubo qualificado contra
WILLAME GABRIEL RIBEIRO NUNES
.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Logo, não merece prosperar a tese defensiva, pois os ofendidos narraram os detalhes da ação criminosa que culminou com a prisão em flagrante do réu, nas proximidades do local do delito, portando ainda o chave de fenda utilizada na ação criminosa, inclusive objeto com que ameaçava a vítima
WILLAME
de lhe furar, assim como com a apreensão do aparelho celular da vítima
ANA PAULA
, próximo ao local onde fora detido, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime roubo qualificado.

Há que se salientar a majorante (concurso de pessoas), uma vez que ação delituosa fora praticada pelo réu/apelante mais um comparsa, conforme bem ressaltaram os ofendidos, no qual afirmaram que o terceiro não identificado era quem portava um simulacro de arma de fogo.

O crime de roubo majorado praticado contra a vítima
ANA PAULA
fora na modalidade consumada, uma vez que é cediço que a consumação do crime de roubo se perfaz no momento da inversão da posse, independentemente do exercício manso, tranquilo ou pacífico dessa posse , tampouco se exigindo que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima.

A questão, aliás, já foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, quando adotou a teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça redundou no enunciado da Súmula nº 582 daquele Órgão Pretoriano,
in verbis
:

Súmula 582
: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (grifei).

Quanto à vítima
WILLAME,
restou configurado a tentativa de roubo majorado, tendo em vista, embora tenham pego o cordão do ofendido, em razão de sua reação, tomou-o de volta.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente e seu comparsa no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa, com o fim de obter os bens dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante e seu comparsa, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e afirmaram que fizeram o reconhecimento do réu em delegacia, não restando nenhuma dúvida de sua participação na ação delitiva.

O conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual no qual concluiu que o crime fora cometido em concurso de pessoas, conforme as declarações prestadas em juízo, com o uso de um simulacro de arma de fogo e uma chave de fenda
.

Ressalte-se ainda que o réu fora detido na posse do aparelho celular da vítima Ana Paula, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto

e Termo de Entrega, não havendo qualquer dúvida da autoria delitiva.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo
s
crime
s tipificados no
157, §2º, II em relação à vítima Ana Paula Borges da Costa; e art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal em relação à Williame Gabriel Ribeiro Nunes.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO AUMENTO DO QUANTUM REDUTOR DA TENTATIVA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena, em relação ao crime cometido contra a vítima
WILLAME GABRIEL RIBEIRO NUNES
se fundamenta na alegação defensiva de que deve ser revista a terceira fase da dosimetria da pena em relação ao quantum redutor da tentativa, devendo ser aplicado no seu patamar máximo, uma vez que o iter criminis foi interrompido logo após o delito.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

A pena para a tentativa de roubo é diminuída de um a dois terços em relação à pena do crime consumado. No entanto, o juiz deve fundamentar a escolha do percentual de diminuição.

Trago à colação a decisão do juízo que aplicou o quantum de 1/3 (um terço): (id.22931238-pág.9)

“(...)

Nesse sentido, a fração a ser aplicada no caso de tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de forma que quanto mais próximo da consumação, menor será a fração de redução da pena.

(...)

Assim, considerando a proximidade da consumação do crime, tendo em vista que o acusado chegou próximo de tomar o cordão de ouro da vítima acima mencionada, só não o fazendo por reação da vítima, entendo que deve ser aplicada a fração mínima, qual seja, 1/3 (um terço).

Há de ser inicialmente sopesada a causa de diminuição da pena prevista no art.
14
, inc.
II
, do
Código Penal
, relativa à tentativa. Para a fixação da redutora, necessário avaliar se a conduta operada, numa escala progressiva, mais se aproximou da consumação ou esteve distante dela.

As Cortes Superiores, nesse sentido, prelecionam:

(...) 1. Segundo a jurisprudência do STF, a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art.
14
, inciso
II
, do
CP
) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. 2. No caso, "a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, 'uma vez que o réu desferiu diversos golpes na vítima, causando-lhe graves ferimentos, a evidenciar que estendeu sua conduta criminosa de forma intensa em busca do resultado letal (...)". (STF -
HC: 213584 SP
, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)

(...) 1. No que tange ao art.
14
,
II
, do
CP
, pode-se afirmar que, quanto

mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena. (...) (STJ -
AgRg no HC: 678017 PB
2021/0207710-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

No caso vertente, considero que a conduta operada pelo apelante não se aproximou da consumação, uma vez que a vítima WILLIME reagiu imediatamente e tomou de volta seu cordão, o que obstou que a consumação fosse configurada, tendo sido inidônea a fixação do patamar de 1/3 (um terço), que ora faço a devida correção para 2/3 (dois terços).

Fixo a pena em
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 4 (quatro) dias-multa
, em relação ao crime contra a vítima Willime G
abriel Ribeiro Nunes.

Considerando o concurso formal, uma vez que se deram mediante uma só ação contra vítimas distintas e no mesmo contexto fático, devendo ser aplicada a regra do art. 70 do Código Penal, o que mantenho o quantum 1/6 (um sexto) aplicado na sentença, mantendo a pena final e definitiva em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Observe-se que, no concurso de delitos, as penas de multa existentes são aplicadas distinta e integralmente (art. 72 do Código Penal), logo fixo a pena de multa em
17 (dezessete) dias-multa.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantido os demais termos da sentença

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
concedo parcial provimento
, apenas para
alterar a pena de multa
, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
24
de abril de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025